Tribunal: STF
Processo: RE 240729
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2015-11-25
Data de publicação: 2015-11-25

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. NÃO CABIMENTO. JURISPRUDÊNCIA DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMADA NO SENTIDO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. APLICAÇÃO DO ART. 332 DO RISTF. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA CONVERTIDO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ANTES DA CONSTITUIÇÃO DE 1988. CRITÉRIO DE REVISÃO DO ART. 58 DO ADCT. APLICAÇÃO AOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELA PREVIDÊNCIA SOCIAL NA DATA DA PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NÃO CONHECIDOS.



    I – São incabíveis os embargos de divergência, conforme dispõe o art. 332 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, visto que a jurisprudência do Plenário firmou-se no sentido da decisão embargada.



    II – Consoante a jurisprudência desta Corte, o art. 58 do ADCT – ao prever o restabelecimento do poder aquisitivo, expresso em número de salários mínimos, dos benefícios de prestação continuada – referiu-se aos benefícios mantidos pela Previdência Social na data da promulgação da Constituição de 1988. 



    III – Desse modo, na hipótese de auxílio-doença convertido em aposentadoria por invalidez antes da promulgação da Lei Maior, a revisão prevista no art. 58 do ADCT deve incidir sobre o valor da aposentadoria e não do auxílio-doença.



    IV – Embargos de divergência não conhecidos.